Tribunal: STF
Processo: ARE 1355206
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE INFORMAÇÃO. INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. PANIFICAÇÃO. PÃO INTEGRAL. INFORMAÇÃO DEFICITÁRIA NAS EMBALAGENS. FATOR PREPONDERANTE NA PERSUASÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA PARCIAL. 



    1 - Rejeição das preliminares. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direitos individuais homogêneos. Consumo de pães integrais. Massificação do conflito. Relevante interesse social. Interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido presentes. Questões meritórias que devem ser apreciadas no momento oportuno 



    2 - Tese autoral centrada na alegação de violação ao direito de informação adequada aos consumidores, ao argumento de que as rés, sociedades de grande porte que atuam no ramo de panificação, fabricam pães com a denominação “integral” sem que este seja o ingrediente preponderante de sua composição. As demandadas, por sua vez, pautam suas defesas na ausência de regulamentação do tema, bem como na alegação de que a composição do produto e suas respectivas propriedades nutricionais estariam devidamente informadas nas embalagens, o que atenderia aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. 



    3 - Apesar de a prova dos autos demonstrar que não há, efetivamente, regulamentação técnica sobre a quantidade mínima de compostos integrais para que um produto possa ser denominado “alimento integral”, tal fato não legitima a conduta das rés. O cerne da questão está no fato de que os produtos fabricados pelas mesmas são denominados “integrais” sem indicação na embalagem da quantidade de farinha integral em sua composição, elemento essencial para o convencimento do consumidor. Com efeito, a prova produzida indica que não só não há a indicação da quantidade de grãos integrais na composição dos respectivos produtos, como de fato há produtos ditos “integrais” cuja composição principal é de farinha branca. 



    4 - Ora, o direito à informação, como corolário do princípio da máxima transparência, exige que as informações prestadas ao consumidor sejam claras, ostensivas e de fácil compreensão. Especialmente aquelas sobre o elemento essencial do produto, que induzem à aceitação do consumidor. E no caso a informação de que se tata de produto integral, mesmo quando em alguns casos a maior parte da composição do produto não o seja, tem evidente potencial persuasivo, situação que não é ilidida pela existência de informação acerca dos componentes ou das propriedades nutricionais do alimento. Ademais, a questão ganha contornos de saúde pública, pois é fato público e notório que a ingestão de farinha integral é preferível à ingestão de farinha branca, já que esta é absorvida pelo organismo e transformada em açúcar, causando aumento de peso e desequilíbrio dos níveis de glicose do sangue. Assim, deve ser reformada a sentença para condenar as rés a exibir na embalagem dos produtos comercializados os percentuais de grãos integrais de sua composição, na forma do pedido. 



    5 - No tocante aos pleitos de reparação por danos materiais, individuais e coletivos, destaque-se que não houve indicação mínima da causa de pedir do pedido, que não se confunde com a violação ao direito de informação. Ademais, não restou demonstrada na hipótese qualquer prejuízo patrimonial a bens integrantes do domínio coletivo. 



    6 - Quanto aos danos morais individuais e coletivos, a conduta em tela não violou, abstratamente, direitos da personalidade do grupo de consumidores, a ensejar compensação, sendo certo que eventual pretensão individual diante da ingestão dos produtos das rés deve ser deduzida pela via própria. Por outro lado, no tocante ao dano moral coletivo, afere-se não pela dor psíquica causada, que é própria do indivíduo, mas pela violação a direitos coletivos ou difusos. E exige-se, dentre outros requisitos, notória não-tolerabilidade da ilicitude, diante da repercussão social e da dimensão do fenômeno, situação que não se configura na hipótese. - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, caput e II; e 170, VI, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Código de Defesa do Consumidor), procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE RÓTULO DE BEBIDA ALCOÓLICA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (AI 781.108-ED, Rel. Min. Luiz Fux)



     



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil e do consumidor. Sítio de busca na internet. Fornecimento de informações. Princípio da legalidade (CF, art. 5º, inciso II). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Enunciado da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 1. Segundo o enunciado da Súmula nº 636/STF, ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 874.067-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator